Tribunal: TJDFT
Processo: 0740502-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740502-33.2021.8.07.0001 RECORRENTES: A.M FEITOSA CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, ANDRE DE ALBUQUERQUE FEITOSA RECORRIDAS: GAIAO ASSESSORIA GESTAO CONDOMINIAL E CONTABILIDADE EIRELI, G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação Cível. Gratuidade de Justiça. Bitcoin. Pirâmide financeira. Responsabilidade solidária dos que agiram conjuntamente, desempenhando papel significativo na dinâmica do negócio. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 113, 133 e 485, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, inciso, II, todos do CPC, defendendo a a ilegalidade quanto a inclusão de sócio de uma única empresa sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requer que todas as publicações e demais intimações relacionadas ao presente feito sejam expedidas, exclusivamente, em nome do advogado LUÍS CLÁUDIO FERREIRA DA COSTA, OAB/DF 66351 e OAB/RJ 166.446. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação dos recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 113, 133 e 485, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, inciso, II, todos do CPC . Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Determino que todas as publicações e demais intimações relacionadas ao presente feito sejam expedidas, exclusivamente, em nome do advogado LUÍS CLÁUDIO FERREIRA DA COSTA, OAB/DF 66351 e OAB/RJ 166.446. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023